Tribunal: TJBA
Processo: 8001412-59.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001412-59.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, KATHARINE LOUISE CARNEIRO SOUZA

APELADO: MARCIANA CARVALHO PAIXAO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE CARVALHO MELO PITA ARAUJO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO COM BASE EM TOI UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Marciana Carvalho Paixão em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A decisão determinou o refaturamento da fatura de energia elétrica de julho/2023 com base na média dos 24 meses anteriores e condenou a COELBA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da cobrança realizada com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a consequente negativação do nome da autora. Questiona-se ainda a existência de dano moral e o valor da indenização arbitrada, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita à autora.

III. Razões de decidir

3. Inexistem fundamentos fáticos ou jurídicos suficientes para revogação do benefício da justiça gratuita, uma vez que a declaração de hipossuficiência não foi impugnada com provas robustas.

4. A simples lavratura de TOI, sem perícia técnica idônea e contraditório efetivo, não é prova suficiente para legitimar a cobrança por consumo não registrado.

5. A ausência de prova da participação da consumidora na suposta fraude inviabiliza a cobrança unilateral efetuada.

6. A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, mesmo após concessão de tutela antecipada, agrava a situação e configura dano moral indenizável.

7. O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a condição da consumidora.

8. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositiv
o

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0556752-92.2015.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8000332-36.2020.8.05.0187.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.